Tribunal: STF
Processo: Rcl 78527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por A. Angeloni & Cia. Ltda. contra acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho (TST) na Ação Coletiva 0001605-61.2016.5.12.0001, para garantir a observância do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.975/DF.



    A reclamante narra o seguinte:



    A Ação Coletiva n. 0001605-61.2016.5.12.0001 foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis, na qualidade de substituto processual, com o intuito de obter a condenação da empresa ora Reclamante ao pagamento de horas extras relativas aos domingos trabalhados pelas empregadas mulheres sem observância da escala de revezamento quinzenal estabelecida pelo artigo 386 da CLT, bem como a determinação judicial de que a Empresa passe a adotar tal escala, sob pena de multa. 



    Em síntese, a empresa ora Reclamante é um supermercado e, quanto à frequência da concessão do descanso dos empregados aos domingos, sempre observou – para empregados de ambos os sexos, indistintamente - a previsão do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, que dispõe que, nas atividades do comércio em geral, o repouso semanal remunerado deverá coincidir com o domingo pelo menos uma vez no período máximo de três semanas.



    Ao ajuizar a citada Ação Coletiva, o próprio Sindicato reconheceu expressamente que, quanto ao trabalho aos domingos, as empregadas da ora Reclamante cumprem escalas de 2x1, ou seja, trabalham em dois domingos consecutivos e folgam no terceiro. Quanto ao tema, constou na petição inicial daquela demanda o seguinte: [...]



    No entender do Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópolis tal procedimento seria irregular em relação às empregadas mulheres, uma vez que a empregadora não estaria observando a periodicidade máxima quinzenal de labor aos domingos estabelecida pelo art. 386 da CLT1. 



    Em defesa apresentada nos autos da Ação Coletiva citada, além da arguição relativa à não recepção do art. 386 pela Constituição Federal, a ora Reclamante alegou que, tratando-se de um supermercado, está enquadrada no conceito de comércio em geral, de modo que a concessão de uma folga aos domingos no período máximo de três semanas está amparada na previsão do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/20002 (com a redação dada pela Lei n. 11.603/2007). 



    Em primeiro grau de jurisdição, a empresa ora Reclamante foi condenada ao pagamento de um descanso dominical para cada empregada, como horas extras, com adicional de 100% e reflexos, sempre que o DSR não observar a folga quinzenal aos domingos, bem como à obrigação de fazer de organizar escala quinzenal de folga de suas empregadas, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 por folga não concedida.



    A referida sentença foi parcialmente reformada pelo e. Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, para limitar a condenação ao pagamento da dobra dos repousos semanais remunerados não fruídos aos domingos na periodicidade prevista no art. 386 da CLT e para determinar a limitação das astreintes ao valor devido da folga laborada em descumprimento ao disposto no art. 386 da CLT. 



    No âmbito do c. Tribunal Superior do Trabalho, as condenações foram mantidas pela Sexta Turma e, posteriormente, pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, conforme será demonstrado no item seguinte, no qual se abordará o teor da decisão reclamada de forma pormenorizada (doc. 1, pp. 4-6).



    Afirma que o acórdão reclamado: 



    [...] adotou o posicionamento de que, quanto às empregadas mulheres do setor do comércio, o art. 386 da CLT prevalece sobre a art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, de modo que as referidas empregadas fariam jus ao repouso coincidente com os domingos na frequência de uma vez a cada duas semanas (nos termos do dispositivo celetista), e não na frequência de uma vez a cada três semanas (como previsto na Lei n. 10.101/2000).



    Como parte da fundamentação, a SBDI-I do TST registrou que a aplicação do art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000 às empregadas mulheres do setor do comércio ofenderia o art. 7°, XX, da Constituição Federal, já que a norma do art. 386 da CLT foi considerada mais benéfica às mulheres, por estabelecer maior frequência de descanso aos domingos (doc. 1, p. 11).



    Sustenta que:



    [...] tal entendimento acarreta desrespeito à decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento da ADI 3975, declarou constitucional a Lei nº 11.603/2007 (que deu a redação ao art. 6º da Lei nº 10.101/2000), sem qualquer ressalva. 



    Com efeito, caso o entendimento deste e. STF fosse de que o art. 6º da Lei nº 10.101/2000 deveria ser aplicável apenas aos empregados do sexo masculino - porque a aplicação em relação às empregadas mulheres, tendo em vista o art. 386 da CLT, caracterizaria ofensa ao art. 7º, inc. XX, da CF/88 -, certamente tal posicionamento teria sido registrado na decisão da citada ADI 3975, utilizando-se a técnica da interpretação conforme. 



    No entanto, nada constou nesse sentido no v. acórdão proferido nos autos daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade, tendo sido definido que a previsão legal da Lei nº 11.603/2007, que alterou a redação do art. 6º da Lei nº 10.101/2000, é plenamente constitucional.



    Fato é que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.603/2007, tal como efetuada na ADI 3975, não comporta margem de dúvida razoável; a legislação citada foi declarada constitucional sem qualquer ressalva, sendo, portanto, aplicável indiscriminadamente a todos os empregados do comércio em geral, independentemente do sexo (doc. 1, p. 14 — sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    [...]



    b) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para que seja determinada a imediata suspensão da tramitação da Ação Coletiva n. 0001605-61.2016.5.12.0001 (inclusive com a retirada daquele processo de pauta) e suspensão da decisão reclamada (acórdão proferido pela SBDI-I do TST), o que deve perdurar até o trânsito em julgado desta Reclamação;



    [...]



    e) No mérito, que seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento de que o acórdão proferido pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Coletiva n. 0001605-61.2016.5.12.0001 acarretou desrespeito à decisão proferida por este e. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3975, reconhecendo-se que, em relação às empregadas mulheres do setor do comércio, a periodicidade da folga aos domingos deve observar o art. 6º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.101/2000, com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.603/2007, não se aplicando a essas trabalhadoras o art. 386 da CLT; 



    f) Por consequência do acolhimento do pedido do tópico anterior, que seja cassado o acórdão reclamado, julgando-se, de imediato, improcedentes todos os pedidos formulados na Ação Coletiva n. 0001605-61.2016.5.12.0001 e invertendo-se os ônus sucumbenciais; 



    g) Sucessivamente, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de julgamento imediato por este e. STF, requer-se que, cassado o acórdão reclamado, seja determinado ao Tribunal Superior do Trabalho que profira nova decisão, desta vez em estrita observância à decisão proferida por esta Corte Suprema na ADI 3975 (doc. 1, p. 18-19 — sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Conforme relatado, a reclamante alega que o acórdão do TST descumpriu a decisão do STF na ADI 3.975/DF. No referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte examinou alegação de inconstitucionalidade da Lei Federal 11.603/2007, que alterou e acrescentou dispositivos à Lei 10.101/2000 — sobre atividade do comércio aos domingos e feriados, por suposta violação do art. 7º, XV, da Constituição Federal. A ação foi julgada improcedente, por unanimidade, sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    A Constituição Federal, em seu artigo 7º, XV, garante aos trabalhadores “repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”. Não prospera o entendimento aventado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) de que a lei impugnada, que autoriza o trabalho aos domingos nas atividades do comércio em geral, afronta o referido dispositivo constitucional. 



    Nas palavras do Min. Sepúlveda Pertence, “como já ocorria no direito anterior, a Constituição não faz absoluta a opção pelo repouso aos domingos: o advérbio preferencialmente, que persiste, tem a função de modulá-la de modo a abrir margem à permissão do funcionamento aos domingos, de certas atividades, quando necessário” (ADI 1.675, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno DJ 19.9.2003). 



    Percebe-se, assim, que a Constituição Federal, apesar de encorajar o repouso semanal aos domingos, não exige que o descanso nele aconteça. A orientação do constituinte, obedecida pelo legislador, foi para que o empregador assegure ao trabalhador um dia de repouso em um período de sete dias. Por óbvio, o país não pode ser paralisado uma vez por semana, motivo pelo qual a Carta Magna não obriga o repouso a todos os cidadãos no dia de domingo.



    A Justiça Trabalhista igualmente admite o trabalho aos domingos. A Súmula 146 do TST, por exemplo, explicita que “o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensado, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal”.



    [...]



    Esta Corte manifestou-se sobre assunto semelhante no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.687, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, em acórdão assim ementado: [...]



    Por ocasião do julgamento da ADI 1.687, o Min. Carlos Velloso explicitou que “o funcionamento do comércio aos domingos atende a uma grande parcela da sociedade, comumente a mais humilde da população que, praticamente, somente nesse dia pode fazer suas compras. Em vários Países o comércio funciona aos domingos, e o intuito é não somente aumentar as vendas e assim, de certa forma, euforizar a economia, como também atender às conveniências da sociedade. Penso que não se deve emprestar ao inciso XV, do art. 7º, da Constituição Federal, ‘preferencialmente aos domingos’, o sentido de sempre aos domingos.” 



    Naquele momento, julgou-se constitucional medida que assegurou ao trabalhador, por pelo menos uma vez a cada quatro semanas, o repouso semanal em um domingo. Não há, assim, por que negar a constitucionalidade de dispositivo legal que prevê semelhante concessão em prazo reduzido. 



    Não procede, outrossim, a alegação de que a Lei 11.603/2007 desrespeita a Lei 605/1949, que veda o trabalho em feriados civis e religiosos. Recordo que esta não é hierarquicamente superior àquela, que trata de repouso em feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local, nos limites das exigências técnicas das empresas. 



    O dispositivo em análise, inclusive, é reiteradamente aplicado pelo Tribunal Superior do Trabalho: [...]



    Verifico, portanto, que a norma impugnada não incorre em vício de inconstitucionalidade. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a ação (site do Supremo Tribunal Federal).



     Como se vê, o referido julgado reconheceu que: (i) a Constituição Federal garante o repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, mas não exige que ele ocorra necessariamente nesse dia; e que (ii) a Lei n. 11.603/2007, que autoriza o trabalho aos domingos no comércio, não é inconstitucional. 



    O acórdão impugnado, por sua vez, tem os seguintes argumentos:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO DE REVISTA. PROTEÇÃO AO TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CLT. REPOUSO DOMINICAL. PREVALÊNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 386 DA CLT EM RELAÇÃO À DISCIPLINA DO TEMA NA ATIVIDADE DE COMÉRCIO EM GERAL (ARTIGO 6º DA LEI Nº 10.101/2000). DIVERGÊNCIA SUPERADA POR ITERATIVA E NOTÓRIA JURISPRUDÊNCIA DESTA SBDI-1/TST. ART. 894, §2º DA CLT. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. A 6ª Turma desta Corte Superior não conheceu do recurso de revista, mantendo a decisão de origem que rechaçou a incidência do art. 6º, parágrafo único, da lei nº 10.101/2000 e condenou a parte reclamada a observar a determinação do art. 386 da CLT e a remunerar as trabalhadoras representadas pelo sindicato reclamante com o descanso semanal remunerado em relação aos domingos em que não foi observada referida norma de proteção ao trabalho da mulher, que dispõe que "havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical". 



    II. O Tribunal Pleno desta Corte Superior, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade em Recurso de Revista nº IIN-RR-154000-83.2005.5.12.0046 (DOU DE 13/2/2009), decidiu que o intervalo de descaso que antecede a jornada extraordinária da mulher previsto no art. 384 da CLT foi recepcionado pela Constituição da República. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema nº 528 da repercussão geral, firmou a tese de que "o art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras", em cuja fundamentação rechaçou expressamente qualquer mácula ao princípio constitucional da isonomia entre homens e mulheres. 



    III. Aplicando a mesma ratio decidendi, esta Subseção Especializada, por ocasião do julgamento do leading case E-ED-RR-619-11.2017.5.12.0054, DEJT 11/02/2022, fixou o entendimento de que o art. 386 da CLT foi recepcionado pela ordem constitucional. Quanto à prevalência da norma inserta no art. 386 da CLT em relação à disciplina do tema na atividade de comércio em geral (artigo 6º da Lei nº 10.101/2000), assentou que o dispositivo celetista veicula norma especial, pois “da norma generalíssima contida na Lei n. 605/1949, raiz de todo o debate, destacam-se os destinatários da Lei n. 10.101/2000 (art. 6º), ou seja, todos os trabalhadores do comércio, e, dentre estes, destacam-se as mulheres trabalhadoras no comércio em geral - tuteladas, com maior especificidade, pelo art. 386 da CLT”. 



    IV. Nesse contexto, ao não conhecer do recurso de revista da reclamada para manter a decisão Regional que entendeu correta a determinação de observância da escala de revezamento quinzenal prevista no art. 386 da CLT, o acórdão embargado decidiu em consonância com o entendimento já pacificado por esta SBDI-1. Incide, por consequência, o óbice do art. 894, §2º, da CLT, a afastar a divergência jurisprudencial trazida para confronto pela parte recorrente. 



    V. Destaca-se que os embargos de divergência somente se viabilizam nas hipóteses do art. 894, II, da CLT, não impulsionando o conhecimento do apelo a indicação de violação a dispositivos constitucionais ou legais. 



    VI. Recurso de embargos de que se não se conhece (doc. 11, pp. 1-3).



    Observa-se que está assentada, na base empírica da decisão reclamada, a prevalência da norma inserta no art. 386 da CLT em relação à disciplina do tema na atividade de comércio em geral (art. 6º da Lei n. 10.101/2000), pois “da norma generalíssima contida na Lei n. 605/1949, raiz de todo o debate, destacam-se os destinatários da Lei n. 10.101/2000 (art. 6º), ou seja, todos os trabalhadores do comércio, e, dentre estes, destacam-se as mulheres trabalhadoras no comércio em geral - tuteladas, com maior especificidade, pelo art. 386 da CLT”. 



    Assim, entendo que o TST apenas interpretou as legislações infraconstitucionais, em razão da aplicação do princípio da especialidade, sem violar o precedente vinculante contido no paradigma apontado. Mesmo porque não se pode extrair do julgamento da ADI 3.975 qualquer comando vinculante quanto à prevalência ou à revogação do art. 386 da CLT, especialmente porque esse dispositivo não foi objeto de impugnação naquela ação. 



    Em outras palavras, o que a jurisprudência constitucional assegura é a legitimidade da Lei n. 10.101/2000, mas não impede que o Poder Judiciário — inclusive a Justiça do Trabalho — interprete e aplique o conjunto normativo infraconstitucional, ponderando a especialidade e a finalidade das normas em colisão.



    Nesse sentido, entendo que o acórdão atacado, ao reconhecer a prevalência do art. 386 da CLT com base no critério da especialidade, não se afasta da autoridade da ADI 3.975, mas apenas exerce competência jurisdicional regular ao resolver antinomia entre leis infraconstitucionais, no ponto em que não foi objeto de controle concentrado de constitucionalidade.



    Em julgado de questão semelhante, em que acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), igualmente, estabeleceu que o art. 386 da CLT permanece plenamente válido em favor das mulheres, a despeito da vigência da Lei n. 10.101/2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, negou provimento ao recurso extraordinário interposto com base em suposta violação ao princípio da isonomia. Nessa oportunidade, pontuei o seguinte:



    Em síntese, o TST entendeu que, às mulheres trabalhadoras, aplica-se o art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que assim dispõe: [...]



    Tal interpretação favorável ao grupo vulnerável coexiste com a vigência da Lei 10.101/2000, que assim dispõe: [...]



    Transcrevo trecho do voto do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST, que explica a questão:



    [...]



    Noto que, topograficamente, o art. 386 encontra-se no Capítulo III (“Da proteção do trabalho da mulher”), no que é plenamente possível a interpretação da legislação infraconstitucional emanada pelo TST, em razão da aplicação do princípio da especialidade ((ARE 1.403.904 AgR/SC), ...).



    Naquele julgamento, o acórdão, da lavra de S.Exa., a eminente Ministra Cármen Lúcia, foi assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER. ESCALA DE REVEZAMENTO QUINZENAL PREVISTA NO ART. 386 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA: MÁTERIA ANÁLOGA ÀQUELA DO TEMA 528 DA REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1403904 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2023)



    Nessa mesma linha, entendo que não houve afronta ao que decidido na ADI 3.975/DF.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator